Tribunal: STF
Processo: RHC 56557
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AGENTES DE ROUBO A MÃO ARMADA
PRESOS SUCESSIVAMENTE APÓS FUGA. QUASE FLAGRANCIA CARACTERIZADA.
"LIBERDADE PROVISORIA (ART. 310, PAR. ÚNICO DO CPP). NÃO FAZ JUS AO
BENEFICIO O MELIANTE DOTADO DE EXTREMA PERICULOSIDADE, PRESO LOGO
APÓS COMETER ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE
EM QUE SE JUSTIFICARIA A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA". RECURSO NÃO PROVIDO.